Tribunal: TJSP
Processo: 2202251-41.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-05
Data de publicação: 2021-12-05

Ementa:
*Tutela de urgência – Declaratória - Pedido para retirada do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito – Ausência dos requisitos previstos no art. 300 do NCPC – Necessidade de estabelecimento do contraditório – Recurso improvido.*